Tribunal: STF
Processo: ARE 1372372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) - APELO DEFENSIVO VISANDO À ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS - NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA - PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS A CONFIRMAR A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - QUANTIDADE DA DROGA - NOTÍCIA DA TRAFICÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO. PENA BEM DOSADA. REDUÇÃO EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - QUANTIDADE DAS DROGAS QUE NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO. REGIME FECHADO - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - RECURSO DESPROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para correção de erro material, sem efeito modificativo".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "(...)



    Ora, não é ocaso de se reconhecer a minoraste prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que, muito embora o recorrente seja primário, as circunstâncias de sua prisão, a quantidade das drogas encontradas no quarto de hotel onde o recorrente estava hospedado, as noticias sobre o tráfico feito em hotéis daquela região, denotam que o réu se dedicava de forma ao tráfico de drogas e que integra organização criminosa, já que os policiais civis confirmaram que as denúncias existentes informando o transporte de drogas no local dos fatos já existiam há algum tempo e que, inclusive, já tinha abordado diversos veículos parecidos sem sucesso.



    Nesse ponto, veja-se que a Lei de Drogas faculta (grifo nosso) ao magistrado sem obrigar a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena. Mas aqui a benesse não era mesmo cabível em razão das características do crime apurado, típico de quem se dedica às atividades criminosas, o que se podia inferir pelo 'modus operandi' do agente, sem demonstrar ainda o exercido de qualquer ocupação remunerada.



    Ora, o favor legal visa beneficiar apenas os pequenos e eventuais traficantes, sem alcançar aqueles que fazem do tráfico de drogas seu meio de vida (AgReg no AREsp nº 648.408/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 5.10.2015). E embora não se tenham nos autos provas exatas e cabais sobre alguma organização criminosa à qual pertencia o acusado, a norma definidora não exige formalidade (Lei 12.850/2013, art. 1º, § 1º), e para negociar drogas em qualquer lugar, ele deveria necessariamente estar inserido na estrutura da criminalidade estabelecida na região, sendo ressabido ainda não há “livre concorrência” ou “empreendedorismo” na venda de drogas.



    Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, valendo trazer à colação, como já se decidiu, que a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010).



    (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente